Tribunal: TJBA
Processo: 0505790-85.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505790-85.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NELSIONE RAMOS RIBEIRO FARIAS

Advogado(s)
:
PATRICIA FALCAO DA COSTA VARGENS, JULIANA DE CAIRES BONFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA
JULGADA PROCEDENTE
.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
-
ITCM
D
. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA APENAS
QUANTO
AO DÉBITO INCIDENTE NA
DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE MEAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O ITCMD/ITD é o imposto que incide sobre a transmissão
causa mortis
e doações de quaisquer bens ou direitos, e está previsto na Lei Estadual nº 4.826/89, sendo o fato gerador a doação, a qualquer título, de propriedade ou domínio útil de bem imóvel por natureza ou acessão física, nos termos da Lei civil; direitos reais sobre imóveis; bens móveis, direitos, títulos e créditos.

2. Somente é possível a cobrança de um determinado tributo após a ocorrência do fato gerador, que não resta configurado na hipótese em exame, uma vez que a partilha de bens da dissolução de sociedade conjugal foi realizada de forma igualitária, não incidindo o ITD, pois não se trata de efetiva doação.

3. A sentença restringe-se ao débito decorrente da partilha de bens, sendo o valor de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais) correspondente a empréstimo, devendo a ocorrência e legitimidade da cobrança do tributo ser discutida na execução fiscal em curso. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0505790-85.2016.8.05.0080
, em que figuram, como apelante, o

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
NELSIONE RAMOS RIBEIRO FARIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator